Tribunal: TJMT
Processo: 1048479-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1048479-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), RAIMUNDO PEREIRA D OLIVEIRA TERCEIRO CORREA DA COSTA - CNPJ: 60.075.119/0001-55 (AGRAVADO), LAUREN CHRISTINA GOES CORREA DA COSTA - CNPJ: 60.077.870/0001-90 (AGRAVADO), JOSE MESSIAS GOES CORREA DA COSTA - CNPJ: 60.074.438/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL. LAUDO TÉCNICO INDIVIDUALIZADO. MANUTENÇÃO DA POSSE MESMO APÓS O
STAY PERIOD
. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial que reconheceu a essencialidade de bens móveis gravados com alienação fiduciária em favor do credor agravante, mantendo a suspensão de atos constritivos sobre os referidos bens.

2.

O agravante sustenta a nulidade da decisão por suposta generalidade do reconhecimento de essencialidade, requerendo sua revogação ou, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos até a elaboração de novo laudo técnico com participação dos credores.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento da essencialidade dos bens foi realizado de forma genérica, sem lastro técnico individualizado; e (ii) saber se o término do período de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 autoriza, por si só, a retomada dos bens alienados fiduciariamente.

III. Razões de decidir

4.

O reconhecimento da essencialidade baseou-se em laudo técnico elaborado pela Administração Judicial, após vistoria in loco, com identificação específica dos bens, descrição de suas funções operacionais e demonstração de sua vinculação direta ao ciclo produtivo rural desenvolvido pelos recuperandos. Inexistência de declaração genérica.

5.

Incumbia ao credor infirmar tecnicamente as conclusões do laudo, mediante impugnação específica e produção de contraprova idônea, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações abstratas.

6.

O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 excepciona a regra da extraconcursalidade do crédito garantido por alienação fiduciária ao vedar a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial, em interpretação sistemática com o art. 47 da mesma lei, que consagra o princípio da preservação da empresa.

7.

O término do
stay period
não autoriza automaticamente a retirada de bens reconhecidamente essenciais, quando sua subtração comprometer a viabilidade do soerguimento, competindo ao juízo da recuperação judicial exercer controle sobre atos constritivos que impactem a função social da empresa.

8.

Ausência de demonstração de ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão agravada, que se revela técnica, fundamentada e compatível com o regime jurídico recuperacional.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento da essencialidade de bens alienados fiduciariamente, quando amparado em laudo técnico individualizado elaborado pela Administração Judicial, afasta alegação de generalidade e impede a retirada dos bens indispensáveis à atividade empresarial.

2. O término do stay period não autoriza, de forma automática, a retomada de bens de capital essenciais, devendo prevalecer a interpretação sistemática da Lei nº 11.101/2005 orientada pelo princípio da preservação da empresa.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1048479-53.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO JOHN DEERE S.A.

AGRAVADOS: RAIMUNDO PEREIRA D OLIVEIRA TERCEIRO CORREA DA COSTA e OUTROS

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO JOHN DEERE S.A.
em face da
decisão interlocutória
(ID. 200773267), complementada ao ID. 218088700, proferida no Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, no bojo da recuperação judicial nº 1013907-26.2025.8.11.0015, no sentido de
reconhecer, a essencialidade dos bens móveis alienados fiduciariamente em favor da instituição financeira agravante
.

Em suas razões recursais, o agravante defende a necessidade de reforma da decisão vergastada para que
seja afastado o reconhecimento genérico de essencialidade dos bens móveis ou, subsidiariamente, que seja suspensa tal declaração até a produção de novo laudo técnico individualizado, com a devida oitiva das partes interessadas
.

Afirma que a decisão combatida incorreu em vício ao declarar, de forma genérica, a essencialidade de todos os bens listados pelas empresas recuperandas, sem análise técnica individualizada e sem considerar os quesitos formulados pela instituição financeira, apresentados anteriormente à elaboração do laudo de essencialidade.

Sustenta que a essencialidade dos bens deve ter vigência limitada ao período de blindagem previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005 (
stay period
), findo o qual é possível ao credor fiduciário retomar os bens, independentemente de nova decisão judicial, conforme jurisprudência do TJSP e do STJ (REsp 2057372/MT).

Argumenta haver abuso na generalização da essencialidade, violando o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, uma vez que não houve comprovação de que todos os bens indicados são efetivamente indispensáveis à atividade empresarial do Grupo Devedor. Indica ainda que o laudo utilizado para justificar a decisão judicial foi elaborado com base em informações unilaterais e sem participação dos credores.

Requer, ao final, “
a revogação da r. decisão agravada e, consequentemente, o afastamento da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente em favor da Agravante (...), ou, subsidiariamente, que se suspenda a decisão de essencialidade, até vindouro laudo do Administrador Judicial (...), oportunizando aos interessados a manifestação ao laudo apresentado”.

O preparo foi recolhido – Id. 339541878.

Contrarrazões apresentadas no Id. 343009860, em síntese, pelo desprovimento.

Parecer da Procuradora Dr. Eliane Maranhão, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Recuperação Judicial que reconheceu a essencialidade de bens móveis gravados com alienação fiduciária e manteve a suspensão de atos constritivos.

O credor fiduciário insurgiu-se contra a declaração de essencialidade, alegando generalidade da decisão e limitação temporal ao
stay period.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, verifica-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, tendo reconhecido a essencialidade dos bens com base em laudo técnico individualizado elaborado pela Administração Judicial, após vistoria
in loco
, com identificação específica dos equipamentos, suas funções operacionais e sua vinculação direta ao ciclo produtivo rural desenvolvido pelos recuperandos.

O art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 excepciona a regra da extraconcursalidade do crédito garantido por alienação fiduciária ao vedar a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o período de soerguimento, justamente para preservar a função social da empresa e viabilizar a efetividade do instituto recuperacional.

No caso concreto, não se trata de reconhecimento genérico de essencialidade.

Ao contrário, a decisão baseia-se em prova técnica que individualiza os bens, descreve sua função no processo produtivo e demonstra o impacto econômico decorrente de sua retirada. Cabia ao agravante, portanto, infirmar tecnicamente tais conclusões, mediante impugnação específica e produção de contraprova idônea, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, inexiste qualquer impugnação técnica idônea apta a infirmar as conclusões constantes do referido laudo, limitando-se os agravantes a alegações genéricas e desprovidas de correlação com os elementos probatórios concretos constantes dos autos.

Colaciono a conclusão do laudo exarado pelo Administrador Judicial:

Ressalte-se, ainda, que essa mesma matéria – essencialidade dos bens do GRUPO CORREA DA COSTA – foi objeto de apreciação anterior por esta Corte nos Agravos de Instrumentos n.º 1026407-72.2025.8.11.0000 e
1048523-72.2025.8.11.0000
, em decisão que transitou em julgado, na qual se reconheceu a validade do laudo técnico apresentado.

Sobre o tema, a jurisprudência:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESSENCIALIDADE DE BENS . IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DURANTE E APÓS O STAY PERIOD. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto pelo Banco John Deere S/A contra decisão que reconheceu a essencialidade de determinados bens agrícolas no processo de recuperação judicial dos produtores rurais Jacira de Melo Covre e Osvaldir Covre, impedindo sua apreensão. O agravante sustenta que, com o fim do stay period, os créditos extraconcursais devem ser equalizados e que os bens em questão, alienados fiduciariamente em seu favor, não pertencem à parte agravada. Requer a cassação da decisão agravada. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a essencialidade dos bens agrícolas impede sua apreensão mesmo após o término do stay period; (ii) se o juízo da recuperação judicial tem competência para obstar atos constritivos sobre créditos extraconcursais. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A essencialidade dos bens deve ser avaliada considerando sua imprescindibilidade para a continuidade da atividade econômica da recuperanda, conforme o art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05. 4 . O reconhecimento da essencialidade dos bens justifica sua manutenção na posse da recuperanda, mesmo após o término do stay period, para viabilizar a superação da crise econômico-financeira e garantir a função social da empresa. 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, ainda que expirado o stay period, a retirada de bens essenciais compromete a recuperação judicial, devendo ser impedida. 6 . A Lei 11.101/05 deve ser interpretada de forma sistêmica, evitando-se que a aplicação isolada do art. 6º, § 13, comprometa os objetivos da recuperação judicial previstos no art. 47 . 7. O juízo da recuperação judicial tem competência para reconhecer a essencialidade dos bens e impedir medidas constritivas que comprometam a viabilidade do plano de recuperação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A essencialidade de bens agrícolas utilizados na atividade da recuperanda impede sua apreensão, ainda que alienados fiduciariamente, enquanto persistir a necessidade de sua utilização para o soerguimento da empresa. 2 . O término do stay period não autoriza, por si só, a retirada de bens essenciais, pois a recuperação judicial visa à manutenção da empresa e à superação da crise financeira. 3. O juízo da recuperação judicial tem competência para reconhecer a essencialidade de bens e impedir atos constritivos que comprometam o objetivo da recuperação.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 28233593520248130000, Relator.: Des .(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 09/04/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/04/2025)

Quanto à limitação temporal e novo deferimento ao
stay period
, cumpre destacar que a decisão agravada observa o regime jurídico próprio da recuperação judicial, inexistindo, neste momento processual, qualquer elemento que imponha a revogação da proteção conferida aos bens reconhecidos como essenciais, especialmente diante da necessidade de preservação da atividade produtiva e da proximidade das deliberações assembleares.

O juízo de origem consignou expressamente o cumprimento das obrigações legais e a ausência de condutas procrastinatórias por parte dos recuperandos. Ademais, o deferimento da medida foi condicionado ao marco objetivo do fim do período original, sem vinculação a eventos incertos, como deliberação da Assembleia Geral de Credores.

A preservação da empresa, longe de significar supressão do direito do credor fiduciário, constitui mecanismo de harmonização sistêmica entre a tutela do crédito e a função social da atividade econômica, não havendo, na espécie, qualquer violação ao regime das garantias.

Nesse aspecto, a insurgência recursal revela-se igualmente infundada, seja por ausência de demonstração de abuso, teratologia ou ilegalidade, seja por tratar-se de medida de natureza provisória, passível de revisão no curso do processo de origem, caso evidenciado desvio de finalidade.

Portanto, não há qualquer vício que justifique a reforma da decisão, a qual se apresenta técnica, legal e consentânea com o interesse público de preservação da atividade produtiva em crise.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026